Tribunal: TJSP
Processo: 1018563-27.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários c.c. obrigação de fazer - Pretensão à limitação de descontos oriundos de empréstimos bancários firmados com várias instituições – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal afastada - Descontos mensais realizados em folha de benefícios previdenciários da autora bem como em conta corrente da qual é titular – Pretensão que, na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contratos bancários c.c. obrigação de fazer - Pretensão à limitação de descontos oriundos de empréstimos bancários firmados com várias instituições – Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal afastada - Descontos mensais realizados em folha de benefícios previdenciários da autora bem como em conta corrente da qual é titular – Pretensão que, na verdade, se traduz na unificação de todos os contratos para que os descontos não comprometam mais de 30% dos rendimentos da demandante - Inadmissibilidade – Descontos em folha que sequer ultrapassam tal percentual - Descontos realizados em conta corrente – Inexistência de limitação - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Regularidade da contratação – Inexistência de ato ilícito - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706836
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562, da Comarca de
Santos,
em
que
é
apelante
MARIA
ALVES
DO
CARMO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados BANCO DO BRASIL
S/A, BANCO BMG S/A e BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42306
APEL.No: 1018563-27.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 12a VARA CÍVEL
APTE.: MARIA ALVES DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDOS.: BANCO BMG S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO SAFRA S.A.
APELAÇÃO
Ação revisional de contratos bancários
c.c. obrigação de fazer - Pretensão à limitação de
descontos
oriundos
de
empréstimos
bancários
firmados com várias instituições
Preliminar de
ofensa
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal
afastada - Descontos mensais realizados em folha de
benefícios previdenciários da autora bem como em
conta corrente da qual é titular
Pretensão que,
na verdade, se traduz na unificação de todos os
contratos para que os descontos não comprometam
mais de 30% dos rendimentos da demandante -
Inadmissibilidade
Descontos em folha que sequer
ultrapassam tal percentual - Descontos realizados
em conta corrente
Inexistência de limitação -
Cartão de crédito
Reserva de margem consignável
(RMC) Regularidade da contratação Inexistência
de ato ilícito - Sentença de improcedência mantida
- Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
contra a r. sentença de fls. 323/326, mantida a fls. 332,
cujo relatório fica adotado, prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues que julgou
parcialmente procedente, apenas em relação ao corréu BANCO
BMG S.A., ação revisional de contratos bancários c.c.
obrigação de fazer ajuizada pela apelante, entendendo pela
improcedência da demanda em relação aos corréus BANCO DO
BRASIL S.A. e BANCO SAFRA S.A..
Sustenta
a
autora,
em
síntese,
a
necessidade de reforma da r. decisão, já que não levou em
consideração a necessidade de revisão de todos os
contratos que comprometem mais do 30% de seus rendimentos
líquidos, considerados os descontos de parcelas efetivadas
tanto em folha de seu benefício previdenciário quanto em
conta corrente. Especificamente quanto ao BANCO BMG
entende que o empréstimo deve ser considerado empréstimo
consignado normal já que assinou o instrumento sem
qualquer esclarecimento, tendo o corréu se aproveitado de
sua hipossuficiência técnica e simplicidade. Pede o
provimento do recurso com o julgamento de procedência
integral da demanda como exposto na inicial (fls.
337/349).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
353/360, 361/365 e 366/381), com preliminar suscitada pelo
BANCO SAFGRA S.A.. Anotada a concessão da gratuidade da
justiça à autora a fls. 78.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente cumpre enfrentar a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
suscitada na resposta apresentada pelo BANCO SAFRA S.A.
Não se vislumbra na espécie ofensa ao
chamado princípio da dialeticidade, já que as razões
recursais, muito embora reiterem os pontos trazidos por
ocasião da inicial, exprimem o inconformismo com a
sentença que é desfavorável à recorrente.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Com efeito, infere-se da inicial que visa a
presente demanda limitar, em 30% dos vencimentos líquidos
da autora, os descontos mensais promovidos em sua folha de
pagamento e conta corrente, a título de parcelas de
diversos empréstimos firmados com as instituições-rés,
posto comprometerem, atualmente, grande parte do valor que
percebe a título de benefícios previdenciários. Visa
também a readequação/conversão do empréstimo vinculado a
cartão de crédito celebrado com o corréu BANCO BMG S.A.,
sendo os valores já pagos utilizados para amortizar o
saldo devedor junto a tal instituição.
Após
a
apresentação
de
defesas
e
manifestação das partes, houve o julgamento antecipado da
lide, entendendo o i. sentenciante pela improcedência da
ação em relação aos corréus BANCO DO BRASIL e BANCO SAFRA
e pela procedência parcial em relação ao BANCO BMG.
Pois bem.
Verifica-se dos documentos carreados aos
autos
que
a
autora
é
titular
de
2
benefícios
previdenciários junto ao INSS, um por morte e outro por
aposentadoria por tempo de contribuição, tendo firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
diversos contratos de empréstimos junto às instituições-
rés.
Da análise do quadro probatório constante
dos autos, é possível verificar a existência de dois
regimes de débitos diferentes a serem considerados no
caso, em clara referência às operações de desconto em
folha de pagamento (fls. 82/83) e débito em conta corrente
(fls. 27/35 e 88/89).
Os
extratos
de
empréstimos
consignados
juntados a fls. 82/83 confirmam descontos nos valores R$
13,10 (BANCO SAFRA) e R$ 270,16 (BANCO DO BRASIL),
diretamente em folha de pagamento do benefício de no
176.828.854-0, e nos valores de R$ 13,10 (BANCO SAFRA) e
R$ 281,58 (BANCO DO BRASIL) diretamente no benefício de no
084.582.578-0,
os
quais
somados
em
cada
folha
não
ultrapassam 30% de seus vencimentos líquidos (fls. 86/87).
Quanto aos descontos realizados em conta
corrente de sua titularidade e oriundos de demais
empréstimos como se observa a fls. 88/89, anote-se que, em
conformidade ao que vem sendo reiteradamente julgado por
este Relator, o salário, após ser depositado em conta
corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro
comum, cujo gasto fica a critério exclusivo do correntista.
Registre-se que, apesar da autora alegar
dificuldades financeiras e que os descontos das parcelas
dos empréstimos vem comprometendo sua subsistência assim
como a de sua família, registre-se que não cabe ao
Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e
tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil,
como ocorre com a demandante.
Em outras palavras, constitui verdadeiro
equívoco limitar os descontos das parcelas em conta
corrente, sobre pretexto de preservar a subsistência
mínima e a dignidade humana do mutuário, tendo em vista
que essa modalidade não foi projetada na estrutura de
amortização do financiamento.
Assim,
ao
limitar
o
desconto
como
pretendido estará ocorrendo amortização negativa, o que
tem como consequência o alongamento do perfil da dívida e
dos encargos, o que impossibilita inclusive a tomada de
novos empréstimos.
Não é por outra razão que o C. Superior
Tribunal de Justiça vem consolidando sua jurisprudência
nesse sentido, conforme se infere do lapidar voto que
segue:
“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação
do desconto em folha é salutar, possibilitando ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
ordinário concretiza, na relação privada, o respeito
à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-
se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba
alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2.

O
contrato
de
conta-corrente
é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual dependem
várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de
pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio
de sua viabilização. A instituição financeira assume o
papel
de
administradora
dos
recursos
do

cliente,
registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos de outra
conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por
questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas em
dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g.,
luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito,
cheques, boletos variados e demais despesas com débito
automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que
a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o
autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e
que os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente com prestações de outras obrigações
firmadas com terceiros - têm expressa previsão
contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
seus proventos, não caracterizando consignação em folha
de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade
na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para
desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado
com a instituição financeira administradora da conta-
corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos
das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados,
buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução
para
o
superendividamento
ou
sobreendividamento
que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando,
a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições
legais específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou
sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias
ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento,
opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a
obrigação, visto que leva à amortização negativa do
débito, resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à
obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias
ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere
proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
prestação diversa da que lhe é devida, ainda que
mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a
prazo,
em
encarecimento
ou
até
mesmo
restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP Rel. Min. Luis
Felipe Salomão Quarta Turma - j. 29/08/2017).
Assim, no cenário dos autos, inexiste qualquer ilegalidade praticada pelas instituições
financeiras quanto aos descontos promovidos, seja em folha
de pagamento seja em conta corrente, impondo-se a
confirmação do reconhecimento da improcedência da demanda
no tocante aos corréus BANCO DO BRASL e BANCO SAFRA.
Especificamente no tocante ao empréstimo
firmado junto ao BANCO BMG, na modalidade cartão de
crédito consignado e a pretensão da autora de convertê-
lo/ajustá-lo
para
empréstimo
consignado
normal
posto
alegar não ter sido devidamente esclarecida acerca da
inclusão na reserva de margem consignável (RMC) para
cartão de crédito, melhor sorte também não assiste à
recorrente.
O desconto ora combatido, denominado Reserva
de Margem Consignável (RMC), possui respaldo legal,
estando previsto no artigo 6o da Lei no 10.820/2003 (com
redação alterada pela Lei no 13.172/2015), a qual dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018563-27.2019.8.26.0562 - Santos Voto no 42306 O/AL/E/D/V/S
sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados
ao pagamento de cartão de crédito, não havendo que se
falar no caso em qualquer nulidade, seja por suposta venda
casada, engodo ou mesmo abuso face a hipossuficiência
suscitada pela autora.
Registre-se
que
a
demandante
firmou
o
contrato acostado a fls. 104/107, intitulado TERMO DE
ADESÃO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
BANCO
BMG
E
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, juntando
o requerido, ainda, na oportunidade, autorização de saque
mediante utilização de referido cartão.
E
nessa
linha,
como
bem
destacou
a
magistrada de piso a fls. 325, “verificando que a autora
não nega o recebimento do montante emprestado, não se pode
acolher o argumento de que a inclusão na reserva de margem
consignável (RMC) para cartão de crédito é abusiva e
ilegal, inexistindo indício da ocorrência de mácula do
contrato”, dispensando a questão maiores considerações a
respeito.
Nesse
rumo,
nos
limites
das
razões
recursais, tem-se que a sentença se afigura correta, pelo
que de rigor sua manutenção por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
Irineu Fava
Relator